Tribunal: TJDFT
Processo: 0715370-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIDA. MULTA DEVIDA. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. ART. 1.026, §2o, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de omissão, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Inexistem omissão e contradição, pois o provimento jurisdicional certo e coerente com sua fundamentação.
3. O acórdão foi claro e coerente ao manter a incidência das astreintes ao caso porquanto que não se tratava de impossibilidade de cumprimento da obrigação, mas de resistência ao cumprimento da obrigação imposta, porquanto a ora embargante deixou de cumpri-la no prazo fixado.
3.1. A primeira visita técnica realizada pela empresa para o cumprimento da obrigação de fazer imposta ocorreu quase cinco meses após o trânsito em julgado da sentença que fixou o prazo de trinta dias para o início dos serviços.
4. Apesar da apresentação de recursos legalmente previstos não configurar má-fé, a rediscussão de questões preclusas e apresentação de reiterados recursos com os mesmos argumentos com o escopo de evitar o trânsito em julgado da decisão condenatória evidencia o caráter protelatório atraindo a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC. Precedentes.
5. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.